Tribunal: TJES
Processo: 5029478-28.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029478-28.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AURORA NUNES FRANCA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIOS. SUPRESSÃO UNILATERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. INSTITUTO DIVERSO. APOSENTADORIA PELO INSS E COMPLEMENTAÇÃO PELO ÓRGÃO PRIVADO. REGIME CELETISTA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1).
Trata-se de ação em que a autora alega que, em decorrência do falecimento de seu marido, recebia pensão por morte do INSS e complementação de pensão pelo requerido, mas o benefício foi cessado unilateralmente pelo réu em maio/2022. Requer seja anulado o ato administrativo que determinou a cessação do pagamento da complementação da pensão, bem como a condenação do réu no pagamento dos valores relativos aos meses em que o benefício foi cessado.

(2).
O juízo de primeira instância julgou improcedentes os pedidos autorais. A autora interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença. O réu apresentou contrarrazões.

(3).
Constata-se que o réu evoca a Emenda Constitucional nº 103/2019, a fim de justificar a interrupção do pagamento da complementação da pensão. Todavia, a redação do art. 37, § 15º da Constituição Federal, incluída pela EC 103/2019, é aplicável aos servidores efetivos que se encontram vinculados ao regime próprio da previdência social (RPPS).

(4).
O falecido cônjuge da autora, instituidor do benefício, possuía vínculo celetista com o DER/ES, de modo que sua aposentadoria se deu pelo regime geral da previdência social (RGPS/INSS), o que, por si só, afasta a aplicação da norma utilizada pelo DER/ES para fazer cessar a complementação da pensão.

(5).
Em situações análogas, assim decidiu o TJES: “
De tudo o que foi dito, há de se concluir que a complementação de pensão discutida nos autos não se enquadra na vedação do art. 37, § 15 da Constituição Federal, pois (i) o instituidor do benefício foi contratado pelo regime celetista de trabalho e, como consequência, estava vinculado ao Regime Geral de Previdência Social; (ii) há lei regulamentando o benefício; (iii) o benefício não é pago pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
” (4ª Câmara Cível do TJES. Apelação Cível nº 5020308-32.2022.8.08.0024. Relator Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. Publicação 06/12/2023).

(6).
Desta forma, CONHEÇO do recurso inominado interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença, julgando PROCEDENTE o pedido autoral para
ANULAR o ato administrativo que determinou a cessação do pagamento da complementação da pensão e CONDENAR o réu no pagamento dos valores relativos aos meses em que o benefício foi cessado. Sobre os valores, até dezembro/2021 incidirá correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga, e juros pelo índice oficial da caderneta de poupança a partir da citação (observando o Tema 810 do STF). A partir de janeiro/2022, incidirá tão somente a taxa SELIC, sem cumulação com qualquer outro índice (art. 3º da EC 113/2021 – ADC 58 e Tema 99 do STJ).

(7).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)